Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-32.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019902-32.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUINO DOS SANTOS - CPF: 632.610.141-72 (EMBARGANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES NOGUEIRA - CPF: 621.295.111-04 (ASSISTENTE), HELITON DE SOUZA FERREIRA - CPF: 655.278.011-72 (ASSISTENTE), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades, obscuridades ou erro material a serem sanados
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo do embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

JESUÍNO DOS SANTOS

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JESUINO DOS SANTOS
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação Criminal n.o
1019902-32.2020.8.11.0003

[ID
194649193
], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, proveu parcialmente o recurso, para tão somente readequar a pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões encontradiças no ID
196041167
, o embargante sustenta
a existência de
omissão
no v. acórdão combatido, pois, na sua intelecção, o
decisum
impugnado
não enfrentou satisfatoriamente os fatos e argumentos ventilados pela i. defesa
, na medida em que o Revisor e o Vogal se abstiveram de prolatar voto durante a sessão julgadora, o que, nos termos do art. 5.o, §3.o, da Portaria n.o 298/2020-PRES, conduz a um julgamento à unanimidade, em evidente afronta ao princípio da colegialidade e inobservância do disposto no art. 941, §2.o e no art. 943, ambos do Código de Processo Civil, tornando
nulo o julgamento
.

Outrossim, assevera que há
contradição
e
erros materiais
no v. acórdão, porquanto está “
em total dissonância com a verdade contida nos autos
”
, tendo sido reconhecida a legalidade da busca domiciliar realizada na casa do réu, muito embora demonstrado pela i. defesa a ausência de mandado de busca e apreensão, expedido anteriormente ao cumprimento da medida invasiva na residência dele, o que macula toda a prova obtida por meio de tal diligência.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
196918157
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos declaratórios
, consignando que o embargante não demonstrou a aventada omissão ou contradição, tampouco erro material no acórdão impugnado, externando tão somente sua discordância com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade [interesse e legitimidade], são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E, malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas,
denoto inexistir qualquer omissão, contradição ou erro material
a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Na espécie, depreende-se da certidão de julgamento [ID
194522162]
e do v. acórdão objurgado [ID
194649193] que o recurso de apelação criminal n.o 1019902-32.2020.8.11.0003, interposto por
JESUÍNO DOS SANTOS
, foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão virtual realizada do dia 06 ao dia 08 de dezembro de 2023, em que,
à unanimidade
, as preliminares arguidas foram rejeitadas e, no mérito, o recurso foi parcialmente provido, para tão somente
readequar a pena de multa ao patamar de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

E, a teor do art. 5.o, §3.o, da Portaria n.o 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual neste eg. Tribunal de Justiça, é possível que o Revisor e o Vogal, concordando com a íntegra do voto do Relator, apenas selecionem a opção “acompanho o Relator”, disponível na sessão virtual do PJe,
sem registrar seus respectivos votos no sistema, tornando unânime o julgamento.

Assim, estando a referida norma em pleno vigor e não sendo admissível em embargos de declaração discussões acerca de eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos, não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, tampouco em omissão do
decisum
atacado, pois o apelo foi devidamente julgado pelo Colegiado em Plenário Virtual, sendo prescindível o voto expresso dos demais julgadores, na hipótese de ratificação integral do voto do Relator, como ocorreu
in casu
.

De mais a mais, ressai do v. acórdão embargado que as preliminares arguidas no recurso de apelação foram rejeitadas por não ter a i. defesa se incumbido de comprovar a ausência de prévia exibição e leitura do mandado de busca e apreensão por ocasião de seu cumprimento na residência de
JESUÍNO DOS SANTOS
, assim como não demonstrou o prejuízo por ele suportado em decorrência do mencionado vício.

Com isso, impede-se o reconhecimento de nulidade da medida invasiva realizada e das provas por meio dela obtidas, uma vez que,
a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
, sendo certo, ainda, que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

Além do mais, o Colegiado ressaltou que o delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é de natureza permanente,
cujo estado de flagrância se protrai no tempo; e estando
o apelante sendo investigado por suposto envolvimento em um crime de homicídio, apurado em outro procedimento criminal, em que foram colhidos indícios de que ele estaria realizando a venda de armas de fogo e munição, a inferir fortes indicativos de que em seu domicílio estaria armazenando materiais bélicos, havia justa causa para a medida invasiva, de modo que o ingresso dos policiais em sua residência poderia ter ocorrido até mesmo sem autorização judicial (
ex vi
do
STF - HC: 202040 RS 0054096-41.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2021)
, afastando, com isso, a alardeada nulidade das provas obtidas no cumprimento da diligência.

Acresceu que a juntada tardia aos autos da ação penal da cópia da decisão que deferiu a busca e apreensão não caracteriza cerceamento de defesa, pois o código 704156, referente ao procedimento em que houve essa autorização judicial, constava expressamente na denúncia, nos termos de depoimento dos policiais que participaram do cumprimento da diligência e no boletim de ocorrência.

Assim, desde o início da persecução penal, o advogado constituído pelo réu poderia ter requerido sua habilitação nesse feito, obtendo, com isso, amplo acesso às provas documentadas relativas à medida invasiva cumprida no endereço de seu cliente, ainda que o procedimento estivesse em sigilo, a teor da Súmula Vinculante n.o 14 do STF.

Aliás, para sanar qualquer dúvida do causídico, que insiste em dizer que não houve autorização judicial para a busca domiciliar, assim como inexistiu prévia exibição e leitura do respectivo mandado no momento de seu cumprimento, fora colacionado no ID 198782697 a cópia do aludido documento, datado de 13/02/2020, o qual está devidamente assinado por
JESUÍNO DOS SANTOS
.

Desta feita, não há falar em
omissão
no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Igualmente, não se verifica qualquer
contradição
no v. acórdão embargado, cabendo frisar que esse vício somente autoriza o cabimento de embargos de declaração se houver contradição existente no próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão, “
não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015), o que inexiste no presente caso.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou contradição, tampouco erro material no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO.

1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos
”
(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)
– Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido ou contraditória, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
ou
contradição
, tampouco erro material a serem saneados ou capazes de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JESUÍNO DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão, contradição ou erro material a serem remediados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024